Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DETERMINADA COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.169 DO STJ. DESCABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação coletiva movida pelo SINDSASC, cujo objeto é a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e o pagamento retroativo das diferenças. A decisão agravada baseou-se na afetação do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema Repetitivo no 1.169 do STJ, quando o título executivo judicial apresenta liquidez e individualização suficiente das obrigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.169 do Tribunal da Cidadania trata da necessidade de liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o que pressupõe ausência de clareza quanto ao "an debeatur" e ao "quantum debeatur".
4. No caso concreto, o título executivo judicial originado da ação coletiva possui natureza líquida e certa, estabelecendo com precisão os critérios de cálculo, o marco temporal, o índice de reajuste e a identificação dos beneficiários (“substituídos do SINDSASC/DF”), o que afasta a caracterização de sentença genérica.
5. A apuração do valor devido exige apenas a realização de cálculos aritméticos, o que torna desnecessária a prévia liquidação da sentença, já que o "an debeatur" encontra-se definido e o "quantum debeatur" é facilmente determinável.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que, em hipóteses semelhantes, o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169 é indevido, pois a sentença coletiva contempla os elementos necessários à execução, e a suspensão do processo impõe embaraços injustificados à parte credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do STJ é indevido quando o título executivo apresenta liquidez, individualização dos beneficiários e possibilidade de apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.
2. A existência de sentença coletiva que define de forma clara o "an debeatur" e permite a determinação do "quantum debeatur" afasta a necessidade de liquidação prévia.
3. A suspensão do feito, nesses casos, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e representa indevido obstáculo à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.